Tribunal: STF
Processo: Rcl 49375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONTRATADA PARA OCUPAR CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Luciana de Carvalho, em 12.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Tupã/SP na Reclamação Trabalhista n. 10420-89.2021.5.15.0065, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF:
          “DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL 
    O reclamado afirmou que no período de 01 de março a 31 de agosto de 2017 as partes mantiveram relação de natureza civil, o que afastaria a competência desta Justiça Especializada. 
    Mas diante do alegado na exordial e não obstante a natureza atribuída ao pacto pelo reclamado, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal trata-se esta Justiça Especializada da única competente para apreciar o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. 
    Rejeita-se. 
    Quanto ao lapso posterior (1-9-2017 a 4-1-2021) restou incontroverso que a contratação da parte autora deu-se para o exercício de cargo em comissão, sem submissão a concurso público, conforme, inclusive, Portaria Municipal nº 374/2017. 
    Os Tribunais Regionais e Superiores vem entendendo de forma reiterada que as relações mantidas com a Administração Pública, cujas funções desempenhadas pelos servidores sejam comissionadas, ainda que haja anotação em CTPS, são de natureza administrativa, não se estabelecendo vínculo trabalhista, não havendo, portanto, que se falar em competência da Justiça do Trabalho. (…)
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn-MC 3395-6 (05/04/2016) decidiu que ‘a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa, uma vez que essas ações não se reputam oriundas de relação de trabalho referida no artigo 114 da Constituição Federal de 1.988’. 
    O mesmo Supremo Tribunal Federal vem ainda decidindo que a Justiça Comum é competente para o julgamento de demandas entre Administração Pública e contratados que não se submeteram à prévia aprovação em concurso público, com lastro em contratos temporários de excepcional interesse público ou não, por se tratar de relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. (…)
    Com base em tais precedentes, inclusive, em 23/04/2009, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho cancelou a OJ 205 que tratava da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações relativas ao desvirtuamento das contratações temporárias por entes públicos. 
    Pelos fundamentos acima expostos, revendo posicionamento anterior, acolho a exceção arguida e reconheço a incompetência material desta Justiça Especializada para processar e julgar os pedidos relativos ao período de 1-9-2017 a 4-1-2021, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. 
    O feito prosseguirá nesta Justiça Especializada apenas em relação ao período de 01 de março a 31 de agosto de 2017. 
    Isto posto, essa Vara do Trabalho rejeita a preliminar de incompetência material quanto ao período de 01 de março a 31 e agosto de 2017 e, acolhendo a mesma preliminar, extingue o feito, sem resolução de mérito, em relação ao lapso havido de 1-9-2017 a 4-1-2021, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC, tudo conforme fundamentação supra” (fls. 15-17, e-doc. 4).
    2. A reclamante alega ter sido “reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregada pública submetida ao regime celetista e que exerceu cargo de comissão, fundamentada na aplicação equivocada da decisão deste Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 3395-6/DF” (fl. 2).
    Aponta “equívoco na aplicação da decisão proferida nos autos da ADI nº 3595-6/DF, porque referida ação direta de inconstitucionalidade teve um desfecho diverso daquele enxergado pelo ato judicial impugnado[, pois,] enquanto o precedente decidiu que não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo os servidores públicos estatutários e a Administração Pública, o ato judicial impugnado estendeu a aplicação deste entendimento a empregado público celetista submetido ao regime de cargo de comissão” (fl. 2).
    Salienta que “essa ampliação da tese é equivocada e está em desacordo com o que restou decidido por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 2).
    Ressalta que “o próprio ato administrativo que nomeou a Reclamante para o cargo em comissão [Portaria n. 374/2017] deixa expresso que o regime jurídico aplicável é o celetista” (fl. 5).
    Assinala que, “ao receber a defesa do Município de Herculândia, o Reclamado acolheu a exceção de incompetência material para dizer que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar a demanda, em virtude do cargo em comissão, ainda que submetido ao regime da CLT” (fl. 6). 
    Argumenta que “a síntese do julgado externado na ementa deixa bem claro que a Justiça do Trabalho somente é incompetente para processar e julgar ações judiciais movidas por servidores submetidos a vínculos de natureza estatutária. Nada se disse sobre os empregados públicos submetidos ao regime celetista, em relação aos quais nunca se teve dúvidas de que realmente é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar estas demandas, conforme iterativa jurisprudência deste STF” (fl. 7). 
    Pede seja julgada procedente a reclamação, para “cassar o ato judicial impugnado e determinar o regular processamento da demanda perante a Vara do Trabalho de Tupã” (fl. 9). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a ação sobre o período em que a reclamante ocupou cargo de provimento em comissão, o juízo da Vara do Trabalho de Tupã/SP teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC/DF.
    5. Razão jurídica não assiste à reclamante, pois o ato reclamado harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma indicado nesta reclamação.
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 
    7. Na espécie, a autoridade reclamada declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a Reclamação Trabalhista n. 10420-89.2021.5.15.0065 quanto ao período em que a reclamante foi contratada pelo Município de Herculândia/SP para ocupar cargo de provimento em comissão:
    “Quanto ao lapso posterior (1-9-2017 a 4-1-2021) restou incontroverso que a contratação da parte autora deu-se para o exercício de cargo em comissão, sem submissão a concurso público, conforme, inclusive, Portaria Municipal nº 374/2017. 
    Os Tribunais Regionais e Superiores vem entendendo de forma reiterada que as relações mantidas com a Administração Pública, cujas funções desempenhadas pelos servidores sejam comissionadas, ainda que haja anotação em CTPS, são de natureza administrativa, não se estabelecendo vínculo trabalhista, não havendo, portanto, que se falar em competência da Justiça do Trabalho” (fl. 15, e-doc. 4). 
    Não se vislumbra, nessa decisão, descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, pois a contratação da reclamante pelo Município interessado para o exercício de cargo em comissão estabelece entre as partes vínculo de natureza jurídico-administrativa, não se havendo cogitar de discussão na Justiça Trabalhista. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO” (Rcl n. 8.909-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, de que fui Redatora para o acórdão, Plenário, DJe 21.8.2017).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento” (Rcl n. 43.314-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos” (Rcl n. 31.179-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 12.11.2019).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO NOMEADO PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 16.400-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2014).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).
    8. Pelo exposto, ausente o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora